Tribunal: TJDFT
Processo: 0715195-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR SOBRE A DECADÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. NEGÓCIO JURÍDICO. INCLUSÃO COMO SÓCIO NO CONTRATO SOCIAL. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. DOLO. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO DE 4 (QUATRO) ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 10 do Código Processual Civil de 2015 consolida o princípio da não surpresa ao prever que o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de manifestação prévia. A não observância dessa previsão fere conjuntamente o dever de diálogo entre juízes e partes.
2. Desnecessária a devolução dos autos à Instância de origem para análise da questão, porquanto a lide encontra-se devidamente instruída e em condições para imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, parágrafo terceiro, inciso I, da Legislação Processual Civil, ensejando a aplicação da Teoria da Causa Madura.
3. A simulação configura vício social do negócio jurídico, ocorrendo quando há discrepância entre a vontade e a declaração das partes contratantes, com o objetivo de prejudicar terceiros. No vício de consentimento o defeito está na formação da vontade, a qual não corresponde ao desejo do agente, enquanto no vício social o defeito está na manifestação de vontade, sendo que a vontade é perfeita, mas os seus efeitos são prejudiciais à sociedade.
4. Diante do induzimento do apelante em assinar documentos que desconhecia o seu teor, resta configurado vício do consentimento do dolo.
5. O prazo decadencial para propositura da ação visando pleitear a anulação do negócio jurídico com base no vício do consentimento é de quatro anos, a contar do dia em que se realizou o negócio jurídico.
6. Recurso conhecido. Sentença cassada e no mérito, pronunciada a decadência.